Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749583-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVITA DE MOURA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a tutela de urgência pela qual a agravante pretende que sejam emitidos novos boletos de pagamento das parcelas vincendas de seu plano de saúde coletivo por adesão, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS para os planos individuais, no valor mensal de R$ 5.687,55 (cinco mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), ou que seja autorizado o depósito judicial das prestações. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Embora intimada, a agravada não respondeu ao recurso. É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se verifica em consulta aos autos de origem (no 0722955-88.2023.8.07.0007), a agravante faleceu (ID no 192010125) e o curador especial informou não haver interesse no prosseguimento do feito, por parte dos herdeiros (ID no 194462768). Dessa forma, ante a perda do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, conforme o art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator